Tribunal: TJDFT
Processo: 0714163-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A comprovação de hipossuficiência de recurso para concessão do benefício da gratuidade de justiça está prevista na Constituição Federal e no Código de Processo Civil.
2. Por força dos arts. 98 e 99 do CPC , a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei; contudo, é necessário que se comprove a hipossuficiência financeira , por meio de documentos hábeis, sob pena de indeferimento do benefício.
3. No caso dos autos, o agravante é proprietário de restaurante e não comprovou que sua hipossuficiência o impede de custear as despesas processuais.
4. Recurso conhecido e não provido.